Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO CIVIL. APELO INTEMPESTIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. HABILITAÇÃO APRESENTADA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em razão da decretação de sua revelia, o prazo recursal se inicia automaticamente no primeiro dia útil após a publicação (art. 346, caput, do CPC/2015). Assim, o prazo para interposição do recurso de apelação findou-se em 09/10/2023, entretanto, o respectivo pedido de habilitação pela Defensoria Pública só foi apresentado no dia 16/10/2023, o que torna evidente sua intempestividade.
2. Em que pese o apelante esteja sendo patrocinado pela Defensoria Pública, órgão que possui prerrogativa de prazo em dobro (art. 186 do CPC/2015), esta situação não o socorre, tendo em vista que quando o pedido de habilitação foi apresentado a r. sentença já havia transitado em julgado em relação ao 2o réu.
3. Conforme prevê o código processualista, em seu art. 85, caput, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Por sua vez, assim dispõe o art. 86 do mesmo código, acerca da divisão do ônus de sucumbência: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
4. Inegável que, tendo sido condenados em apenas uma das duas condenações, bem como por flagrantemente terem participado de forma menos relevante em relação aos fatos que deram causa a demanda, em observância ao princípio da proporcionalidade e da causalidade, entendo que a condenação dos ora apelantes deve ser em menor percentual do que a devida pelo 2o réu, que foi o verdadeiro negociador do ato jurídico anulado, que teria tirado proveito da pouca instrução da autora, bem como passado informações enganosas a respeito do imóvel.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.